Tribunal: TJDFT
Processo: 0737697-23.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ACERTOS FINANCEIROS DE EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO. SÚMULA 42 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. INTERPRETAÇÃO CONFORME O VOTO VENCEDOR. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DEMORA NO PAGAMENTO. PRESCRIÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que reconheceu a prescrição parcial da pretensão de cobrança relativa a valores reconhecidos administrativamente pelo Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (ID 80860594). Foram apresentadas contrarrazões (ID 80568931).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de cobrança visando ao pagamento de acertos financeiros referentes a exercícios findos, devidamente reconhecidos pela Administração Pública, no valor de R$ 19.502,23 (dezenove mil e quinhentos e dois reais e vinte e três centavos), conforme declaração acostada aos autos.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustentou que o crédito da recorrente foi expressamente reconhecido por meio do documento emitido no mês de abril de 2022, oportunidade em que o autor teve conhecimento do crédito. Aduziu a desnecessidade de demonstração do requerimento administrativo realizado antes do término do prazo prescricional, posto que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente é causa de suspensão do prazo prescricional. Pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão autoral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. De acordo com o art. 1o do Decreto no 20.910, de 6/01/1932, “as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.
7. Nos termos do art. 4o do mesmo Decreto, “não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la”. Seu parágrafo único fixa que a suspensão do prazo prescricional se dá com a entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano. Ressalte-se que, a fim de que haja a suspensão da prescrição, o requerimento administrativo deve ter sido feito antes do término do prazo prescricional.
8. O tema em análise foi objeto de debate e consolidação de entendimento pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, consubstanciado na Súmula no 42.
9. Embora a redação da súmula possa, em uma leitura isolada, suscitar dúvidas quanto ao marco de retomada do curso prescricional, o voto da relatora (voto vencedor no julgamento do PUIL no 0729132-07.2024.8.07.0016) foi claro ao declarar que a prescrição permanece suspensa durante todo o interregno compreendido entre o reconhecimento do débito pela Administração Pública, com o respectivo lançamento no sistema de pagamentos, e a emissão da certidão comprobatória juntada aos autos, porquanto caracterizada a demora no pagamento.
10. Nos termos do voto vencedor, o lançamento do débito reconhecido nos assentamentos administrativos, dentro do prazo quinquenal, evidencia a existência de processo administrativo regular e atrai a incidência do art. 4o do Decreto no 20.910/1932, segundo o qual não corre a prescrição durante a demora no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida.
11. No caso dos autos, a parte recorrente pretende o recebimento de valores decorrentes de acertos financeiros relativos aos anos de 2000, 2004, 2008 e 2018, cujos valores foram lançados no sistema de pagamento do órgão nos anos de 2006, 2009, 2018 e 2020, sem que houvesse a respectiva quitação, conforme declaração de ID 80568913, datada de 30/04/2022.
12. No que diz respeito aos valores relativos aos anos de 2004, 2008 e 2018, restou comprovado que o crédito foi reconhecido pela Administração durante o quinquênio legal após o fato gerador. Assim, ausente a prática de qualquer ato incompatível com a intenção do ente público de satisfazer o débito após o lançamento da dívida no sistema de pagamentos, permanece suspenso o curso do prazo prescricional até a emissão da declaração juntada aos autos. Nessas circunstâncias, e inexistindo violação à tese firmada no Tema 1.109/STJ, o reconhecimento da prescrição declarada na origem deve ser afastado.
13. No que diz respeito ao valor relativo ao ano 2000, de acordo com a mesma declaração, foi lançado no sistema de pagamento do órgão somente no ano de 2006, após decurso do quinquênio legal, de modo que a pretensão da parte autora relativa ao ano 2000 foi alcançada pela prescrição, conforme consta da sentença.
IV. DISPOSITIVO
14. Recurso conhecido e provido em parte para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenar o DF ao pagamento do valor nominal de R$ 2.384,39 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e trinta e nove centavos), valores relativos aos anos de 2004, 2008 e 2018. O valor deve ser atualizado monetariamente desde o lançamento até o dia 08/12/2021 mediante correção monetária pelo IPCA-E e acrescidos de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. A partir de 09/12/2021, os valores devem ser atualizados exclusivamente pela SELIC na forma da EC 113/2021. Prescrita a parcela referente ao ano de 2000.
15. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei no 9.099/95.